Tribunal: TJMT
Processo: 0050088-82.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050088-82.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSELIA NEVES DA SILVA - CPF: 089.449.891-68 (EMBARGADO), MONICA MANOELA DIOZ SENA - CPF: 010.173.671-16 (ADVOGADO), RUBENS AZEVEDO DA SILVA - CPF: 104.470.671-68 (ADVOGADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), JOAO (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), WENDER LUIZ DOS SANTOS - CPF: 932.762.571-49 (ADVOGADO), ZILDOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 495.496.001-06 (APELANTE), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO), SERGIO DE FREITAS - CPF: 386.689.392-20 (APELANTE), FABIO DIAS CORREIA - CPF: 808.266.441-04 (ADVOGADO), AMILTON BASTO DA SILVA - CPF: 895.086.881-49 (APELANTE), ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 570.706.521-00 (APELANTE), EDILSON RODRIGUES GONCALVES - CPF: 909.697.661-49 (APELANTE), RAIMUNDO HILDEBURG BEZERRA - CPF: 119.280.261-68 (APELANTE), WANDERSON MORAIS DE ARAUJO - CPF: 032.782.141-88 (APELANTE), JOAO FILHO MARQUES RODRIGUES - CPF: 705.779.861-04 (APELANTE), LUCIANA LEOCADIA DE JESUS (APELANTE), JOSIAS FRANCO DO PRADO - CPF: 204.541.041-20 (APELANTE), JOSE NICIO BOMFIM - CPF: 861.576.471-91 (APELANTE), MARCIA ADRIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 817.173.341-72 (APELANTE), VALDIR COSTA NEVES - CPF: 014.384.601-98 (APELANTE), WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 043.506.311-19 (APELANTE), PRISCILA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 021.324.051-31 (APELANTE), PEDRO BORGES DE MENEZES - CPF: 131.372.711-34 (APELANTE), PAULO SERGIO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 026.336.531-03 (APELANTE), ODAIR FREITAS DE REZENDE - CPF: 027.062.851-76 (APELANTE), NORMA MARIA DE FREITAS - CPF: 550.547.731-34 (APELANTE), NAIARA ROSA VIEIRA DA SILVA (APELANTE), WESLEY NEREZ AJALA - CPF: 000.750.911-19 (APELANTE), CLAUDINEI DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 823.121.411-91 (APELANTE), REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS. (EMBARGANTE), ALCIDES DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 648.711.699-87 (APELANTE), ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA - CPF: 875.578.781-91 (APELANTE), ERCILIO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 593.658.461-53 (APELANTE), JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA (APELANTE), JOSE SALES CONTREIRAS - CPF: 618.795.252-91 (APELANTE), RUBENS FERREIRA SOUZA - CPF: 550.192.261-49 (APELANTE), VALDEMIR LOPES DOS SANTOS - CPF: 916.082.011-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDOMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 495.496.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DE FREITAS - CPF: 386.689.392-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON BASTO DA SILVA - CPF: 895.086.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ILTEMAR FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 570.706.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON RODRIGUES GONCALVES - CPF: 909.697.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO HILDEBURG BEZERRA - CPF: 119.280.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MORAIS DE ARAUJO - CPF: 032.782.141-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FILHO MARQUES RODRIGUES - CPF: 705.779.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS FRANCO DO PRADO - CPF: 204.541.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NICIO BOMFIM - CPF: 861.576.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA ADRIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 817.173.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR COSTA NEVES - CPF: 014.384.601-98 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 043.506.311-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 021.324.051-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BORGES DE MENEZES - CPF: 131.372.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 026.336.531-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR FREITAS DE REZENDE - CPF: 027.062.851-76 (TERCEIRO INTERESSADO), NORMA MARIA DE FREITAS - CPF: 550.547.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY NEREZ AJALA - CPF: 000.750.911-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 823.121.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 648.711.699-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA - CPF: 875.578.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERCILIO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 593.658.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SALES CONTREIRAS - CPF: 618.795.252-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS FERREIRA SOUZA - CPF: 550.192.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR LOPES DOS SANTOS - CPF: 916.082.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA LEOCADIA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA ROSA VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELIA NEVES DA SILVA - CPF: 089.449.891-68 (EMBARGANTE), MONICA MANOELA DIOZ SENA - CPF: 010.173.671-16 (ADVOGADO), REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS. (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
S
:

REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

EMBARGADO
S
:

JOSÉLIA NEVES DA SILVA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS A SEREM SANADOS N
A EMENTA DO
ACÓRDÃO
– ERRO MATERIAL VERIFICADO – ACOLHIMENTO –
EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
DE REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

São cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material(Art. 1.022, CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
,
opostos
p
or
REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS

e

JOSELIA NEVES DA SILVA
,
contra
acórdão
contid
o
no
ID no

214135159
,
exarado por esta colenda 5a Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade de votos,
acolheu os embargos de declaração para corrigir erro material, constante n
o recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública (ID no 204508250)
.

Em suas razões recursais
,

o
embargante
REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS,
representados pela Defensoria
Pública do Estado de Mato Grosso,

asseveram que
o acórdão apresentou víci
o de erro mat
erial
,
acerca
dos seguintes pontos:

Pugna que os presentes embargos declaratórios, sejam conhecidos e providos, com o fito de constar
no Acórdão embargado, que o
s Embargos declaratórios
fora
m

totalmente providos.

Na certidão de
ID no
209545683
, constatou-se a tempestividade d
e ambos
os embargos declaratórios.

As
Embargadas

apesar de intimadas não
apresentaram
contrarrazões
conforme
ID no
210759689 e 210858656
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES:
REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

EMBARGADOS:
JOSÉLIA NEVES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Das Razões Recursais De
Reus
Incertos, Desconhecidos, Inominados, Eventuais Terceiros Interessados Ausentes, Incertos E Desconhecidos

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe
erro material
n
a ementa do
acórdão impugnado, postulando seja reformado o
“decisum”
fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

A meu ver,
os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões
,
dúvidas
, ou eventual erro material
.

In
casu
, entendo que assiste razão parcial à Embargante, pois existe erro materia
l ser sanado
na ementa do acórdão embargado
, conforme se vê abaixo:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS A SEREM SANADOS NO ACÓRDÃO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – ACOLHIMENTO – EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS
E
DE JOSÉLIA NEVES DA SILVA
CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

São cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material (Art. 1.022, CPC).
(...)
”

(grifo original)
.

Por conseguinte, o recurso de embargos declaratórios deve ser acolhido com efeitos modificativos
p
ara o fim de sanar o erro material contido no decisum fustigado,
passando a constar na ementa do acórdão de ID no 214135159, que o recurso de embargos de declaração fora CONHECIDOS E PROVIDOS.

Assim,
na ementa do
Acórdão embargado, onde se lê:

“EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS A SEREM SANADOS NO ACÓRDÃO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – ACOLHIMENTO – EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS E DE JOSÉLIA NEVES DA SILVA
CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
São cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material (Art. 1.022, CPC).”
(...)

Leia-se:

“
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS A SEREM SANADOS NO ACÓRDÃO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – ACOLHIMENTO – EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS E DE JOSÉLIA NEVES DA SILVA
CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
São cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material (Art. 1.022, CPC).

(...)
”

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO PARA SANAR O ERRO MATERIAL APONTADO, com efeitos infringentes
.

Determine-se à Secretaria para que proceda com a retificação para proceder com a
retificação

na ementa do Acórdão embargado

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024